Tribunal: STF
Processo: MS 31708
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OPORTUNIDADE. Versando a impetração concurso público, a adequação não prescinde de este último, à data do ajuizamento, estar em vigor.



    CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO. O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, não alcançando a feitura de cadastro de candidatos à ocupação do cargo, quando se tem simples expectativa de direito.